Tribunal: TJSP
Processo: 1006916-60.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006916-60.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MARCELO BAUTISTA (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVANA
GONÇALVES DIAS BAUTISTA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JOSÉ
PAULO CARDOSO MENDES, ARGENI ROSA MATTOS MENDES, MARIA DO
CARMO CARDOSO DE MATTOS e MÁRIO SÉRGIO CARDOSO DE MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1006916-60.2019.8.26.0004/50000 SÃO PAULO VOTO No 18046 - J
Embargos de Declaração Cível no 1006916-60.2019.8.26.0004/50000
EMBARGTES: MARCELO BAUTISTA E SILVANA GONÇALVES DIAS BAUTISTA
EMBARGDOS: JOSÉ PAULO CARDOSO MENDES, ARGENI ROSA MATTOS MENDES,
MARIA DO CARMO CARDOSO DE MATTOS E MÁRIO SÉRGIO CARDOSO DE MATTOS
INTERESSADOS: DARIO CARDOSO DE MATTOS E CLEIDE CARDOSO DE MATTOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18046
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado contra
sentença que julgou extinta, sem a resolução do mérito, indeferindo a petição inicial
de pedido de expedição de alvará para a transferência de imóvel, deixando de
impor as condenação pelas despesas com o processo e honorários advocatícios
objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na omissão e contradição a respeito da nulidade da
decisão por ausência de fundamentação.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que foi mesmo a falta de
indeferimento da petição inicial, pela inadequação da via eleita, tendo em vista que
o pedido formulado na inicial tem por objetivo a expedição de alvará para a
transferência de imóvel obtido de casal que, por seu turno, adquiriu anteriormente
de casal falecido, cujos inventários já se encontram encerrados, com os bens
partilhados aos seus herdeiros, donde a impropriedade da medida, devendo ser
proposta a ação judicial adequada em face dos herdeiros e dos interessados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1006916-60.2019.8.26.0004/50000 SÃO PAULO VOTO No 18046 - J
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator